Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI HENRY BOREL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DE CRIANÇA. PRELIMINARES. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. LEGITIMIDADE. REPRESENTANTE LEGAL. MÃE DA SUPOSTA VÍTIMA. MÉRITO. LIMITAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CARÁTER EMERGENCIAL. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LITÍGIO JUDICIAL FAMILIAR. GUARDA DE FILHO COMUM. VISITAÇÃO ASSISTIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”.
2. Considerando a ausência de recurso próprio, esta Corte de Justiça tem admitido a reclamação criminal como remédio adequado para impugnar decisões que versem sobre a fixação de medidas protetivas de urgência.
3. As medidas protetivas de urgência positivadas na Lei 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou a pedido da pessoa que atue em favor da criança e do adolescente.
4. Se a suposta vítima da violência doméstica e familiar é menor absolutamente incapaz, não há de se falar em ilegitimidade na interposição de reclamação criminal por sua representante legal, especialmente quando foi esta quem requereu, no Juízo de origem, as medidas protetivas de urgência em favor da criança.
5. As medidas protetivas de urgência geram limitações a direitos fundamentais e só devem ser deferidas quando há fundamentação idônea, não podendo ser mantidas diante da ausência dos requisitos que a justifiquem. Deve-se presar pela subsidiariedade do direito penal, sopesando-se o caráter emergencial das medidas protetivas.
6. A visitação assistida, considerando o litígio judicial familiar instalado, além de garantir o convívio familiar entre pai e filho, resguardará a integridade física e psíquica da criança.
7. Preliminares rejeitadas. Reclamação criminal julgada improcedente.